Tribunal: TJMT
Processo: 1025145-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025145-66.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ENRIQUE ZACARIAS CARLOTTO - CPF: 809.586.301-78 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. LICENÇA PRÊMIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. LICENÇA PRÊMIO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DA CONVERSÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS DE LICENÇA PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO DA CATEGORIA ATUAL DO SERVIDOR NO MOMENTO DA CONCESSÃO. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

A preliminar de nulidade da sentença por não enfrentar todos os argumentos deduzidos na inicial deve ser rejeitada, posto que na sentença há
fundamentação suficiente a respeito das questões alegadas pela parte.

A base de cálculo a ser considerada para fins de pagamento da licença-prêmio é a do subsídio da categoria atual do servidor no momento da concessão, nos termos do disposto no artigo 31, caput, da Lei Estadual no 9.782/2012.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025145-66.2022.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jose Enrique Zacarias Carlotto

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela parte Reclamante, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

A preliminar de nulidade da sentença por não enfrentar todos os argumentos deduzidos na inicial deve ser rejeitada, posto que na sentença há
fundamentação suficiente a respeito das questões alegadas pelo Recorrente.

Esclareço que o Recorrente pode discordar da fundamentação constante na sentença recorrida, mas dizer que há ausência de fundamentação não prospera.

Assim, não subsiste a alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses da parte Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurada a apontada ofensa ao CPC.

É como voto

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o argumento de que a base de calculo a ser considerada no cálculo da licença prêmio é a do subsidio de categoria atual do servidor.

Aduz na inicial que
“foi requerido administrativamente o pagamento da diferença da conversão de 60 (sessenta) dias em espécie de licença prêmio, quinquênio de 10/11/2014 a 09/11/2019, tendo em vista que o valor recebido foi referente ao subsídio da categoria 3-D, uma vez que, por meio da Portaria 097/2020-PGJ o indigitado servidor já havia progredido para o nível IV antes do requerimento e da concessão do direito, sua progressão teve efeito financeiro a partir de 01/01/2020, conforme informação 0754/2020 do Departamento de Gestão de Pessoas. Assim, o servidor requereu o pagamento da diferença entre os níveis III e IV, uma vez que, os efeitos financeiros da progressão ocorrem a partir do dia 01/01/2020, ao passo que a concessão da licença prêmio ocorreu no dia 20/01/2020”.

A respeito da licença-prêmio, eis o que dispõe o artigo 31,
caput,
da Lei Estadual no 9.782/2012:

Art. 31 Após cada quinquênio de efetivo e ininterrupto exercício no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, os servidores efetivos da instituição farão jus a 03 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade,
com a remuneração daquele cargo
, sendo que a sua conversão em espécie somente será permitida quando houver disponibilidade financeira para tanto. (Redação dada pela Lei Estadual no 10.920/2019) (...)

Desta forma, diante do teor do artigo acima citado, em que pese às alegações do Recorrido, verifico que a base de cálculo a ser considerada para fins de pagamento da licença-prêmio é a do subsídio da categoria atual do servidor no momento da concessão.

No presente caso, restou demonstrado que o Recorrente recebeu os valores convertidos da licença-prêmio de acordo com o subsídio que compreendia o quinquênio requestado (10/11/2014 a 09/11/2019) – nível III 3-D, contudo, como o requerimento do benefício e o seu deferimento ocorreu em 20/01/2020, quando já se encontrava enquadrado no nível IV 4-D na carreira, cujos efeitos financeiros da progressão de carreira (níveis III para IV) se deram a partir de 01/01/2020, a base de cálculo que deveria ter sido considerada para fins de pagamento da licença-prêmio deveria ter sido a do subsídio da categoria atual do servidor no momento da concessão, no caso, referente ao nível IV da carreira.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO

e CONDENO
o
PROMOVIDO
ao pagamento da diferença da conversão de 60 (sessenta) dias em espécie de licença prêmio, referente ao quinquênio de 10/11/2014 a 09/11/2019, devendo ser considerado como base de cálculo para fins de pagamento da licença-prêmio o subsídio da categoria atual do servidor no momento da concessão, qual seja, nível IV (4-D).

O valor da diferença deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023